Tribunal: TJES
Processo: 5018575-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018575-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: RAYANA BELLICO CARIA LESSA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. ASTREINTES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º, CPC AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a execução do valor principal a título de danos morais e do valor calculado a título de multa cominatória (astreintes) pelo descumprimento de decisão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se, em regime de solidariedade passiva, é legítima a cobrança integral da condenação contra apenas um dos devedores; (ii) estabelecer se é cabível a execução das astreintes com base em título executivo judicial certo e exigível; (iii) determinar se é necessária a prévia liquidação de sentença para a cobrança de multa cominatória; (iv) apurar se há excesso de execução quanto ao valor das astreintes indicadas no cumprimento de sentença; e (v) verificar se é admissível a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC sobre o crédito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A solidariedade prevista no art. 275 do Código Civil confere ao credor o direito de exigir o total da dívida de qualquer dos devedores solidários, sendo incabível a divisão proporcional da obrigação.

4. As astreintes foram fixadas liminarmente e confirmadas na sentença que transitou em julgado, configurando título executivo judicial certo e exigível, cuja exigibilidade independe de nova decisão.

5. Não é necessária a liquidação de sentença para execução das astreintes quando seu cálculo decorrer de simples operação aritmética, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC.

6. Restou caracterizado excesso de execução, pois o cálculo apresentado considerou base indevida, quando o período efetivo de inadimplemento da obrigação judicial foi de sete dias de descumprimento, resultando no valor-base correto de R$ 7.000,00.

7. A aplicação da multa e dos honorários do art. 523, § 1º, do CPC exige a liquidez do débito no momento da intimação, e no caso das astreintes, tal liquidez não estava configurada, por erro material no cálculo apresentado, o que impede a imposição das penalidades sobre essa parcela.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES (ID origem 83526131), que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Rayana Bellico Cária Lessa, rejeitou a impugnação apresentada pela ora Agravante, determinando o prosseguimento da execução.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese: (i) a tempestividade do agravo; (ii) que teria quitado sua cota-parte da obrigação solidária, adimplindo o valor de R$ 7.074,97, o qual entender ser equivalente a 50% do total da condenação; (iii) que a execução proposta pela parte exequente se baseia em valores indevidos e sem respaldo em título executivo judicial, particularmente no que tange à multa por descumprimento (astreintes) e honorários sobre multa, o que caracterizaria excesso de execução; (iv) que não haveria título judicial líquido, certo e exigível que amparasse o valor de R$ 33.763,82 apresentado pela exequente, tratando-se de mera pretensão indevida; (v) que o valor máximo, se aplicável, não ultrapassaria R$ 6.000,00 pelas astreintes compreendidas entre 23 a 28/10/2020, considerando-se a base de R$ 1.000,00 diários, sugerindo o reconhecimento da nulidade da execução e a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Em decisão preambular (ID 16918072), esta Relatoria deferiu o pedido de efeito suspensivo, por vislumbrar manifesta discrepância entre o período de mora reconhecido na fundamentação da decisão agravada (7 dias) e o valor cuja execução foi autorizada.

Em contraminuta juntada sob o id nº 17015130, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo: (i) que a condenação solidária imposta não comporta divisão proporcional, nos termos do artigo 275 do Código Civil, sendo legítima a exigência integral contra um dos corresponsáveis; (ii) que o pagamento antecipado não obsta a incidência de penalidades do art. 523, § 1º, do CPC, já que não houve quitação integral no prazo legal; (iii) que a multa foi fixada liminarmente, reconhecida em sentença e confirmada em acórdão da 2ª Câmara Cível do TJES em 17/05/2024, não sendo passível de rediscussão após o trânsito em julgado; (iv) que os valores executados, refletem apenas os dias efetivamente inadimplidos, sem aplicação de juros, e atualizados exclusivamente por correção monetária legal; (v) que a execução é fundada em título judicial líquido, certo e exigível, e que não houve excesso de execução; e por fim, (vi) requer a condenação do agravante ao pagamento das custas recursais e honorários sucumbenciais.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual entendo deva ser conhecido.

Como registrado na decisão preambular sobre efeitos deste recurso, a autora (agravada) ajuizou ação em face de Bradesco (agravante) e Qualicorp, buscando a cobertura de um tratamento que lhe foi negado, reembolso de passagens e indenização por danos morais.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença condenatória julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais, condenando
solidariamente
Bradesco e Qualicorp ao pagamento de
R$ 10.000,00 por danos morais
, além de confirmar a tutela antecipada anteriormente deferida, que determinava a realização de procedimento cirúrgico, sob pena de
multa diária de R$ 1.000,00
, limitada a 200 dias.

Somente a ré Qualicorp recorreu, e tal recurso foi desprovido em âmbito desta Câmara Cível. Em razão disso, os honorários advocatícios devidos especificamente pela Qualicorp foram majorados para 15% do valor da condenação, e após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a autora iniciou a fase de cumprimento de sentença, cobrando: (a) os danos morais (atualizados em R$ 12.113,33); (b) os honorários de 15% (devidos pela Qualicorp); e (c) astreintes, no valor de R$ 33.763,82.

O agravante apresentou sua impugnação ao cumprimento de sentença, a qual acabou sendo rejeitada pela decisão ora agravada.

Primeiramente, sustenta a Agravante que teria quitado sua obrigação ao adimplir o valor de R$ 7.074,97, montante que entende equivalente a 50% da condenação principal (danos morais), pugnando pelo reconhecimento da extinção de sua responsabilidade.

Todavia, é consabido que a solidariedade passiva, disciplinada pelo artigo 275 do Código Civil, confere ao credor o direito de exigir de qualquer dos coobrigados o adimplemento integral da obrigação, sendo vedada, portanto, a divisão em cotas-partes, salvo se assim expressamente convencionado, o que não é o caso dos autos. Confira-se o texto legal:

Art. 275.
O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum
; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Não assiste, pois, razão à Agravante ao pretender a fragmentação da obrigação judicialmente imposta, sob pena de violação ao postulado da eficácia do título executivo e ao princípio da boa-fé objetiva.

A Agravante ainda insurge-se contra a exigibilidade das astreintes, alegando ausência de título executivo judicial que lhe dê suporte, ao argumento de que "
em momento algum houve a fixação da multa
", o que, conforme veremos, não se sustenta diante dos elementos constantes dos autos.

Compulsando o iter procedimental, verifico que
a multa cominatória diária foi expressamente fixada por ocasião da tutela de urgência deferida no curso da instrução (fls. 68/70)
, com o intuito de compelir as rés ao cumprimento da obrigação de fazer consistente na autorização do procedimento cirúrgico, conforme prescrição médica. Transcreve-se, com destaque:

“ISTO POSTO, defiro a tutela de urgência
inaudita altera parte
, para DETERMINAR à ré autorize imediatamente o procedimento cirúrgico para tratamento de seu quadro de OSTEOESCLEROSE em ambos os ouvidos, na forma prescrita por seu médico, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
sob pena de multa de diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 200 dias multa.
Registro que a tutela não obriga a ré que a cobertura se dê fora da rede credenciada, exceto se não houver profissional/estrutura hábeis em sua rede.” Grifei.

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, consolidou-se o entendimento de que a decisão que impõe astreintes é passível de cumprimento provisório, independentemente de trânsito em julgado (este exigível para o seu levantamento), nos termos do §3º do artigo 537 do CPC:

Art. 537, §3º, CPC:

A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

Com a superveniência da
sentença
que julgou procedentes os pedidos autorais, a referida tutela provisória
foi
expressamente confirmada
(cf. fls. 274/280),
resultando na conversão da multa cominatória fixada em título executivo judicial.
O trânsito em julgado da referida sentença operou-se em 26/07/2024, consolidando a exigibilidade da obrigação.

Outrossim, afasto a tese de nulidade da execução por ausência de prévia liquidação de sentença em relação às astreintes.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica ao estabelecer que a apuração do valor das
astreintes
dispensa o procedimento de liquidação (seja por arbitramento ou pelo procedimento comum), bastando a realização de mero
cálculo aritmético
, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC, notadamente, quando a sentença contém em si todos os elementos que permitem definir o
quantum debeatur
, dependendo apenas de operações matemáticas baseadas em critérios constantes do próprio título ou de fatos objetivos dos autos (como a data da intimação e a data do cumprimento), sem prejuízo.

Essa diretriz, longe de dispensar o contraditório, admite a impugnação da parte executada quando houver controvérsia quanto ao cálculo apresentado ou se configurar excesso de execução.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO LÍQUIDA. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PRECEDENTES. ALEGADA NÃO LIQUIDEZ DA CONDENAÇÃO. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1.
É líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas. Precedentes
. 2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2047093 AL 2021/0407248-9, Data de Julgamento: 07/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Preliminar -Sentença condenatória.
Desnecessidade da prévia liquidação como sustentado pelo banco agravante. Embora o Código de Processo Civil disponha acerca da liquidação por procedimento comum, nas hipóteses de sentença com condenação ilíquida (art. 509, inciso II do CPC), no caso dos autos, o valor da condenação podia ser obtido por meio de cálculo aritmético. Assim, incide o artigo 509, § 2º, CPC: ''§ 2º Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.'' Inobstante seja o cumprimento de sentença procedimento mais célere, dele não se subtraem os requerimentos para a realização de eventuais perícias ou impugnações, de forma que se visualiza um amplo campo para a efetivação do contraditório.
DECISÃO MANTIDA. Cumprimento de sentença. Cobrança de astreintes. Impugnação da executada para afastar a
cobrança de multa pelo descumprimento da determinação judicial constante do título judicial exequendo
, qual seja, liberar quantia, no lapso temporal de (30) trinta dias, sob pena de não o fazendo. Incidir no pagamento de multa diária de, limitada a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Prévia intimação pessoal do devedor que é imprescindível para a cobrança da multa pelo descumprimento da obrigação de não fazer. Exegese da Súmula nº 410, do STJ. Impugnação parcialmente acolhida para determinar a exclusão do valor correspondente à multa. Recurso provido em parte. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2253752-97.2022.8.26.0000 Presidente Prudente, Relator: Ernani Desco Filho, Data de Julgamento: 25/07/2023, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Contratos Bancários - Decisão que HOMOLOGOU os cálculos apresentados com a petição inicial, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, DECLARANDO LIQUÍDA a sentença proferida nos autos principais, ressaltando que o executado foi intimado para apresentar contestação na forma do art. 511, do CPC, contudo, a peça defensiva não trouxe qualquer impugnação específica ou mesmo argumento plausível sobre os cálculos apresentados, os quais estão acompanhados do demonstrativo discriminado e atualizado do crédito - IRRESIGNAÇÃO da instituição financeira executada - Pretensão de reforma integral da decisão, alegando necessidade de perícia judicial contábil - DESCABIMENTO - Fase de liquidação provisória de sentença destinada tão somente a completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva, para especificar os beneficiários do título executivo, o montante particularmente devido e sua exigibilidade - Inteligência dos artigos 509 a 512 do CPC - Pendência de julgamento de recursos perante as Cortes Superiores - Ausência de trânsito em julgado da ação principal -
Hipótese em que os cálculos apresentados pelas credoras, estão acompanhados do demonstrativo discriminado do débito, contendo a metodologia e a evolução, observando os critérios de atualização fixados no título executivo judicial - Além disso, a peça defensiva não trouxe impugnação específica sobre os cálculos apresentados com a petição inicial - Multa cominatória devida desde o descumprimento - Art. 537 do CPC, que autoriza a cobrança provisória de astreintes - Descabida a pretensão de afastamento - Mero cálculo aritmético - Desnecessidade de nomeação de perito judicial
- O simples fato de constar três credoras no polo ativo, não gerou tumulto processual ou qualquer dificuldade para o exercício do direito de defesa da parte contrária - Homologação que era de rigor - Não se vislumbra desacerto do Juízo a quo, ao declarar líquida a sentença proferida nos autos principais quanto as exequentes, reconhecendo o direito de inaugurarem o cumprimento provisório de sentença por meio de incidente próprio - Precedentes do C. STJ e deste Eg. TJSP - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22362568420248260000 Barretos, Relator: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO, Data de Julgamento: 27/08/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024).

A possibilidade de se promover o cumprimento da sentença, com dispensa da fase de liquidação, com base em cálculos aritméticos não exime o juízo da verificação da liquidez efetiva do débito, sobretudo quando houver indícios de erro ou impugnação específica da parte executada — sendo prematura, nessas hipóteses, a imposição das penalidades pecuniárias previstas para a inércia no pagamento voluntário de quantia certa. Explico:

Embora o procedimento escolhido pela Agravada seja válido, o valor inicialmente apresentado pela exequente era continha erro material manifesto (cálculo incorreto do prazo de descumprimento).

No que tange à alegação de
excesso de execução
, a Agravante sustenta que, ainda que se admitisse o inadimplemento da obrigação — hipótese que refuta —, o valor de R$ 33.763,82 pretendido na fase executiva revela-se manifestamente desproporcional ao período de mora, o qual, segundo a própria decisão agravada, corresponderia a apenas 07 (sete) dias.

Do exame do demonstrativo de atualização monetária que instrui o pedido de cumprimento de sentença (ID 49461458), verifica-se que a Exequente utilizou como base de cálculo o valor principal de
R$ 26.000,00
, datado de 17/09/2020, o qual, corrigido monetariamente conforme os índices do TJES, resultou na quantia total de
R$ 33.763,82.

Contudo, a análise dos autos revela que o período de descumprimento da ordem judicial foi significativamente inferior ao sugerido por tal planilha.

O comando liminar estabeleceu o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o cumprimento da obrigação de fazer, e considerando que a intimação pessoal da operadora de saúde ocorreu em
20/10/2020
(fl.84 e verso), o prazo expirou em
22/10/2020
, configurando-se o inadimplemento apenas a partir de
23/10/2020
.

Visto que o efetivo cumprimento da ordem judicial deu-se em
29/10/2020
–
conforme verifico pelo e-mail ID origem 49461453 encaminhado à agravada informando sobre a autorização ordenada-, impõe-se registrar que o lapso temporal de descumprimento compreende, estritamente,
07 (sete) dias
. Assim, a base de cálculo para a incidência da multa diária de R$ 1.000,00 deve ser o valor principal de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, revelando-se desprovido de lastro jurídico o cálculo anterior que partiu de uma base de R$ 26.000,00.

Ressalto que
o excesso de execução foi implicitamente reconhecido pela própria Agravada
que, no curso do incidente (ID origem 80249589),
apresentou novos cálculos retificados
, adequando o valor principal de astreintes aos 07 (sete) dias de mora (R$ 7.000,00), e
t
al circunstância reforça a procedência
em parte
da impugnação da Agravante e a necessidade de parcial provimento deste recurso
neste ponto
.

No que concerne à insurgência contra a incidência da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento),
previstos no art. 523, § 1º, do CPC
, entendo que a r. decisão agravada também merece reparos neste capítulo.

Na decisão agravada, após afastar o pedido de fracionamento da obrigação principal em quota-parte o Magistrado a quo afirmou:
“
Dessa forma, tendo a executada realizado pagamento em valor inferior ao total da condenação, sobre o débito remanescente devem incidir a multa de 10% (dez por cento) e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil”.

Consoante o disposto no dispositivo legal supramencionado:

Art. 523. No caso de
condenação em quantia certa
,
ou já fixada em liquidação
,
e no caso de decisão sobre parcela incontroversa,
o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de
multa de dez por cento
e, também, de
honorários de advogado de dez por cento
.

Entretanto, a aplicação dessas penalidades exige a existência de
condenação em quantia certa
, ou
valor fixado após liquidação ou em sede de parcela incontroversa
.

Ainda que a jurisprudência recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça admita a possibilidade de incidência das penalidades processuais sobre o valor das astreintes (STJ - REsp: 2062497 SP 2023/0095360-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2023 RSDCPC vol. 146 p. 141); (STJ - REsp: 2062497 SP 2023/0095360-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2023 RSDCPC vol. 146 p. 141); (STJ - AgInt no REsp: 2025785 DF 2022/0277378-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024), tal entendimento
pressupõe

a prévia definição do montante de forma líquida e incontroversa
, o que não se verifica nos autos originários, pois, como já demonstrado, o valor executado estava maculado por erro material quanto ao seu valor base.

A aplicação das sanções processuais do art. 523, § 1º, do CPC, em tais circunstâncias, revela-se prematura, pois a liquidez do crédito não se encontrava suficientemente estabelecida quando da intimação para pagamento.

A exegese do caput do art. 523 do CPC é peremptória ao circunscrever sua aplicabilidade aos casos de
"condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação"
. No caso concreto, o cumprimento de sentença foi aparelhado com base em um cálculo unilateral da Exequente , que indicava o valor de R$ 33.763,82 , partindo de um montante principal de R$ 26.000,00, o que se revelou incompatível com o número de dias efetivamente inadimplidos (07 dias), impondo-se a sua retificação superveniente.

Diante disso, o valor da obrigação
não ostentava liquidez suficiente
a autorizar, de imediato, a imposição das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC, e nesse mesmo sentido, cito:

“(...). 5. Não há como aplicar, na fase de cumprimento de sentença, a multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 475-J do CPC/1973 (atual art. 523, § 1º, do CPC/2015)
se a condenação não se revestir da liquidez necessária ao seu cumprimento espontâneo
.
6.
Configurada a iliquidez do título judicial exequendo (perdas e danos e astreintes), revela-se prematura a imposição da multa do art. 475-J do CPC/1973, sendo de rigor o seu afastamento
.(...)”. 14. Recurso especial provido. (REsp 1.691.748/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 7/11/2017, DJe 17/11/2017- sem destaque no original)

“(...). 2.
O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, ao registrar que, se o crédito executado demanda prévia apuração, não incide a sanção do art. 523 do CPC, pois a devedora ainda não foi intimada para solver o débito sobejante, apurado de forma definitiva
. 3. (...) . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1552801 DF 2019/0220866-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020)

“(...) 1.
Consoante a orientação jurisprudencial desta Corte, a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 475-J do CPC/73 (correspondente ao art. 523, § 1º, do CPC/15) somente podem ser impostos quando a obrigação exequenda se torna líquida.
(...).” (STJ - AgInt no AREsp: 2231278 RJ 2022/0328259-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023).

Como prefalado, a Agravante foi intimada (ID 49735885) para efetuar o pagamento voluntário do débito, tendo, contudo, optado por apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, na qual suscitou, entre outras teses, a iliquidez do título judicial no que concerne às astreintes. E, conforme demonstrado, a planilha que embasou referida intimação encontrava-se, de fato, maculada por excesso de execução, na ordem aproximada de 73% (setenta e três por cento) sobre o valor-base da multa cominatória.

Nesse contexto, impõe-se a necessária segmentação da incidência das sanções previstas no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, porquanto a respeitável decisão agravada mostra-se correta no que se refere ao débito principal atinente aos danos morais, pois, tratando-se de obrigação líquida, certa e exigível desde a prolação da sentença, posteriormente confirmada em grau recursal, o depósito de apenas 50% (cinquenta por cento) do montante devido — sob a equivocada tese de divisão da solidariedade — não tem o condão de afastar a mora do devedor.

Todavia, idêntico raciocínio não se aplica, naquele momento processual, à multa cominatória, uma vez que o quantum
debeatur
das
astreintes
ainda não se encontrava devidamente estabilizado, demandando prévia correção judicial do valor indevidamente apurado, o que afasta, nesse ponto específico, a imediata incidência das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC.

Portanto, assiste parcial razão à agravante (i) quanto à delimitação do valor principal das astreintes, que restou apurado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), correspondente à multa diária de R$ 1.000,00 sobre o período de sete dias de descumprimento da ordem judicial liminar, compreendido entre 23 e 29 de outubro de 2020; e (ii) afastar a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% especificamente sobre o cálculo do valor das astreintes, que somente podem ser impostos quando a obrigação exequenda se tornar líquida, o que, no caso das astreintes, apenas ocorrerá após a retificação do cálculo e a fixação do valor definitivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para reformar a decisão agravada , a fim de acolher parte da impugnação ao cumprimento de sentença, e reconhecer o excesso de execução quanto às
astreintes
, reduzindo o período de descumprimento para 07 (sete) dias e fixando o valor histórico da multa cominatória em R$ 7.000,00 (sete mil reais), também afastando a autorização registrada na decisão agravada, quanto a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, exclusivamente, sobre o montante das
astreintes
, como exposto.

Em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, com o reconhecimento de excesso de execução, por corolário,
deve-se condenar
a parte exequente/agravada ao pagamento de honorários advocatícios
, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso apurado (a diferença entre o valor inicialmente pretendido e o novo valor a ser calculado em observância ao acórdão), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC e do Tema Repetitivo 410/STJ (REsp 1.134.186/RS):
“(...)
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20 , § 4º , do CPC”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.